Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação penal em que se apurou a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição, ambos em contexto de violência doméstica, com base em provas documentais e testemunhais que indicam o envio reiterado de mensagens eletrônicas à vítima, em desrespeito à ordem judicial vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de mensagens eletrônicas após ciência da medida protetiva configura descumprimento doloso da ordem judicial; (ii) estabelecer se a conduta reiterada de contato com a vítima caracteriza o crime de perseguição, nos termos do Código Penal, art. 147-A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por documentos oficiais, depoimentos e confissão do réu, que reconheceu o envio das mensagens após a intimação da medida protetiva. 4. A alegação de reciprocidade nas comunicações não afasta o dolo, pois o crime de descumprimento de medida protetiva tutela a autoridade da decisão judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima. 5. A conduta do réu, reiterada e insistente, causou prejuízos psicológicos à vítima, restringiu sua liberdade e privacidade, e se enquadra no tipo penal de perseguição. 6. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. 7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com aplicação da continuidade criminosa e afastamento de agravantes para evitar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O envio de mensagens eletrônicas após ciência da medida protetiva configura descumprimento doloso da ordem judicial. 2. A conduta reiterada de contato com a vítima, com impacto psicológico e restrição de liberdade, caracteriza o crime de perseguição. 3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. 4. A continuidade criminosa justifica o aumento da pena, desde que observadas as condições de tempo, lugar e modo de execução.